Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Renan Fernandes Pinheiro e Adolfo Fernandes Pinheiro –, nada provera quanto ao pedido[2] que formulara almejando a penhora dos valores que aufere o derradeiro agravado a título de distribuição dos lucros como sócio da sociedade TTD Perfumaria Ltda. Segundo o provimento arrostado, a diligência postulada depende do prévio ajuizamento e deferimento de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária nomeada. Inconformado, objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, sobrestando-se os efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, “com a efetivação da penhora de faturamento da empresa ao qual os agravados possuem sociedade[3].” Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que insurge-se “em face de Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos lucros e resultados da sociedade em face dos devedores[4].” Defendera que, diante da inexistência de patrimônio passível de penhora de titularidade dos agravados, deve ser autorizada a “penhora dos lucros e resultados da empresa aos quais os devedores possuem sociedade, que se encontra ativa e em pleno funcionamento[5].” Salientara que, em consonância com o disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil, afigura-se possível a penhora de ativos de titularidade do devedor, ressoando cabível a penhora do faturamento obtido pelos empresários executados. Ressaltara que, outrossim, o artigo 866 do estatuto processual previra a penhora incidente sobre o faturamento da pessoa jurídica, que, diante do seu caráter excepcional, deve observar os seguintes requisitos, a saber, inexistência de bens passíveis de satisfazer a obrigação exequenda, a nomeação de administrador-depositário e a fixação de percentual da penhora suficiente, mas inábil a prejudicar o funcionamento da atividade empresarial. Acentuara a natureza alimentar do crédito de honorários advocatícios que perfazem o objeto do cumprimento de sentença. Pontuara que, diante da dificuldade na localização de bens de titularidade dos agravados e da inércia por parte dos devedores, deve ser deferida a penhora postulada, por se tratar, na hipótese, de medida menos gravosa aos agravados e mais eficiente para o recebimento do crédito. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Renan Fernandes Pinheiro e Adolfo Fernandes Pinheiro –, nada provera quanto ao pedido que formulara almejando a penhora dos valores que aufere o derradeiro agravado a título de distribuição dos lucros como sócio da sociedade TTD Perfumaria Ltda. Segundo o provimento arrostado, a diligência postulada depende do prévio ajuizamento e deferimento de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária nomeada. Inconformado, objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, sobrestando-se os efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, “com a efetivação da penhora de faturamento da empresa ao qual os agravados possuem sociedade.” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se determinar a penhora dos valores auferidos pelo derradeiro agravado a título de distribuição de lucros/faturamento como sócio da sociedade TTD Perfumaria Ltda. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[6]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente em razão do fato de que a controvérsia cinge-se à pretensão de penhora de lucros auferidos pelo derradeiro agravado como sócio da pessoa jurídica individualizada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a reconhecer a inviabilidade de constrição de eventual lucro/faturamento obtido pelo derradeiro agravado como sócio de sociedade empresária, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque, o cumprimento de sentença há muito encontra-se em curso, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a medida almejada em caráter liminar. Em suma, não se avizinha, no momento, nenhum prejuízo material ou processual premente se não acolhida a postulação formulada em ambiente liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 184547709 - Pág. 1 (fl. 780) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 184423447 - Pág. 1/3 (fls. 777/779) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 55595708 - Pág. 8 (fl. 9). [4] - ID Num. 55595708 - Pág. 4 (fl. 5). [5] - ID Num. 55595708 - Pág. 4 (fl. 5). [6] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)